Tribunal: TJSP
Processo: 1008627-20.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Improcedência. Recurso interposto pelo autor. Contrato assinado manualmente. Inocorrência de fraude. Perícia grafotécnica que atestou a validade das assinaturas. Cerceamento de defesa não configurado. Multa por litigância de má-fé.

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Improcedência. Recurso interposto pelo autor. Contrato assinado manualmente. Inocorrência de fraude. Perícia grafotécnica que atestou a validade das assinaturas. Cerceamento de defesa não configurado. Multa por litigância de má-fé. Tentativa de alterar a verdade dos fatos (art. 80, II e V, CPC). Sentença mantida. Recurso não provido.